Tribunal: TJDFT
Processo: 0747799-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PURGAÇÃO DA MORA ANTES DA AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de conhecimento visando suspender atos destinados à consolidação da propriedade fiduciária de imóvel e permitir a purgação da mora, com determinação de sobrestamento dos atos de consolidação e leilão, fixação de multa diária e intimação para consignação dos valores pendentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação e (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que reconheceu a possibilidade de purgação da mora antes da averbação da consolidação da propriedade fiduciária e fixou multa cominatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É de se rejeitar a preliminar de nulidade da decisão agravada quando ela apresenta fundamentação suficiente, indicando os elementos fáticos e jurídicos que justificaram o deferimento da tutela de urgência, conforme exigência do art. 93, inc. IX, da CF/1988 e do art. 11 do CPC. Caso em que não se verifica ausência de motivação, mas apenas inconformismo com conclusão desfavorável.
4. Os arts. 26 e 26-A da Lei. 9.514/97 asseguram ao devedor a possibilidade de purgar a mora até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária. Hipótese em que os documentos constantes dos autos demonstram que, embora intimada, a consolidação ainda não havia sido averbada, motivo pelo qual era juridicamente possível aceitar o requerimento de purgação da mora. Assim evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantém-se a tutela de urgência que suspendeu os atos de consolidação e de alienação extrajudicial.
5. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão liminar é medida coercitiva legítima, nos termos dos arts. 139, inc. IV, e 537 do CPC, devendo observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Considerada a finalidade pedagógica das astreintes e a capacidade econômica do devedor fiduciário, mostra-se adequado e proporcional o valor diário fixado, inexistindo motivo para redução ou exclusão da penalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX. CPC, arts. 8o; 11; 139, inc. IV; 300; 537; 1.026, § 2o. Lei. 9.514/97, arts. 26; 26-A; 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713378-15.2020.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 10/9/2020, p. 24/9/2020. TJDFT, AGI 0714514-47.2020.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 1/9/2020, p. 16/9/2020.